Tribunal: TJES
Processo: 0009346-07.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009346-07.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BORGHI REPRESENTACOES LTDA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

0009346-07.2018.8.08.0014

EMBTE
:
BRADESCO SAÚDE S/A

EMBDO
:
BORGHI REPRESENTAÇÕES LTDA

RELATOR
:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que afastou o valor da multa e determinou a repartição proporcional dos honorários advocatícios, alegando obscuridade quanto ao cálculo dos honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação e não sobre o proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há obscuridade no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios; e (ii) definir se a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte vencedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há obscuridade no acórdão recorrido, uma vez que o entendimento jurisprudencial pacífico é de que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve seguir a ordem de preferência estabelecida pelo Código de Processo Civil.

O artigo 85, § 2º, do CPC estabelece que os honorários devem ser calculados sobre o valor da condenação, sendo o proveito econômico obtido um critério subsidiário, aplicável apenas quando a condenação não for mensurável.

O recurso busca rediscutir matéria já decidida, o que não é admissível em sede de embargos de declaração, conforme precedentes do STJ.

A utilização inadequada dos embargos declaratórios para fins de rediscussão pode ensejar a aplicação de multa, conforme previsto no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar a ordem de preferência prevista no art. 85, § 2º, do CPC, sendo o valor da condenação o critério prioritário.

A simples discordância com o conteúdo da decisão não configura omissão, contradição ou obscuridade passível de correção via embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, § 2º; CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1076, Rel. Min. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 08/05/2023; TJES, AI nº 5005383-06.2022.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 07/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

0009346-07.2018.8.08.0014

EMBTE
:
BRADESCO SAÚDE S/A

EMBDO
:
BORGHI REPRESENTAÇÕES LTDA

RELATOR
:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração na a
pelação
c
ível
opostos por
BRADESCO SAÚDE S/A
,
para apontar obscuridade no acórdão contido no id. 7218271.

Em suas razões, aduz que [...]
tendo a r. decisão afastado o valor da multa (R$ 7.789,72), bem como condenado cada parte ao pagamento de 50% dos honorários nos moldes delimitados na sentença (ou seja, 5% sobre o valor da condenação), a condenação se tornou o valor de R$ 5.283,31 (cinco mil duzentos e oitenta e três reais e trinta e um centavos), ao invés do valor de R$ 13.073,03 (treze mil e setenta e três reais e três centavos) que consta em sentença. Isto tendo em vista que, sendo afastado o valor da multa, a condenação que a ora embargante deveria pagar ao causídico da ora embargada seria de 10% sobre o proveito econômico obtido, sendo esta a diferença entre o valor da causa e o valor da multa, bem como este escritório deveria receber 10% sobre a soma das parcelas inadimplidas. Ainda, apesar de condenada ao pagamento de 5% de honorários conforme delimitado em sentença, ou seja, sobre o valor da condenação, a apelada não foi condenada a pagar nenhum valor à parte apelante, motivo pelo qual de igual modo se entende que a condenação ao pagamento dos honorários deveria ser sobre o proveito econômico obtido.

[...]

Muito bem.

Adianto
que sem razão para acolhimento da tese recursal, quanto à ocorrência de
obscuridade
.

Isso porque

é pacífico o entendimento de que deve ser observada a ordem dos critérios contidos no Código de Processo Civil, no tocante à base de cálculo da condenação referente aos honorários advocatícios.

Nesse sentido destaco:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO QUE VISOU À DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DO § 2º DO ART. 85 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1.
Conforme posicionamento adotado pelo c. STJ, as hipóteses estabelecidas como bases de cálculo – o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou o valor atualizado da causa, são subsequentes e tratam-se de ordem decrescente de preferência de critério para fixação das verbas sucumbenciais honorárias.
2.
Se a subsunção ao caso concreto implica na aplicação de uma das hipóteses previstas, está impedido o avanço para outra categoria
. 3.
Tendo em vista que a regra prevista no § 2º, do art. 85, do CPC, preconiza ordem de preferência para fins de estabelecimento da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, e sendo o valor da condenação a categoria prévia, não é possível a sua conjugação com o proveito econômico obtido, ou sequer o avanço para a aplicação desta em detrimento da anterior.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
(
Data: 07/Jun/2023 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5005383-06.2022.8.08.0000 - Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica
).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRIMEIRO RECURSO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. Ausência DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. SEGUNDO RECURSO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROVEITO ECONÔMICO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. RECURSO PROVIDO 1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do STJ. 2) Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes do STJ. Primeiro recurso desprovido 3)
Nos termos do Tema 1076 do STJ, a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar regras estritamente objetivas, levando em consideração o valor da condenação, quando esta estiver presente; o valor do proveito econômico obtido pelo vencedor, quando este puder ser constatado; ou o valor atualizado da causa. Por outro lado, o arbitramento por equidade só ocorre, havendo ou não condenação, quando (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. 4) Inexistindo condenação, uma vez que julgado improcedente a pretensão autoral, sobrevém a necessidade de observância dos incisos do §3° c/c inciso II do §4º do art. 85 do CPC, com fixação dos honorários sucumbenciais tendo como base de cálculo o proveito econômico obtido, a ser definido em sede de liquidação de sentença. Segundo recurso provido. (
Data: 08/May/2023 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 0003338-15.2016.8.08.0004 - Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Assunto: Gratificações Municipais Específicas
).

Resta clar
o, deste modo,

que o intuito do recurso é a modificação do
resultado
considerado
desfavorável à pretensão do recorrente.

Contudo, a m
odificação pretendida, além de contrariar o mencionado posicionamento jusrisprudencial, não
é permitida
pela via dos
aclaratórios,
devendo a parte
utilizar-
se,
o recorrente,

dos meios
pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente
ensejo
reformador.

D
iante de todo o exposto,
conheço do recurso e
nego-
lhe provimento
.

Advirto às partes que a
utilização dos meios recursais ordinários de forma absolutamente inapropriada, enseja na possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC/2015.

É como Voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
E
LATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.